Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704252-18.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 14051727) interposta por MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, em face da sentença (ID 14051724) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação civil pública n° 0704252-18.2019.8.07.0018, determinou o que segue: (...) O MINISTÉRIO PÚBLICO propôs ação civil pública contra a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – DPDF e o DISTRITO FEDERAL, requerendo seja determinada alteração de edital de concurso para a Defensor Público de modo a assegurar reserva de 20% das vagas para negros. (...) Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. (...) O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 14051730), nas quais suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade, consoante termos a seguir transcritos: (...) não foram impugnados pelo apelante, pelo que não se conhece de recurso em que a parte apenas reitera as mesmas razões anteriormente apresentadas, sem refutar de modo especifico a decisão recorrida. Tal fato, portanto, obstaculiza o conhecimento do recurso de apelação, ex vi do preconizado no art. 931, inc. III, do Código de Processo Civil,(...) À Secretaria da 3a Turma para retificar a autuação deste recurso para constar, como parte Apelada, a DPDF Baixem os autos ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, para certificar o decurso de prazo para a Defensoria Pública do Distrito Federal apresentar contrarrazões. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se a parte Apelante, para apresentar manifestação, no prazo legal (art. 178, do CPC), sobre a preliminar suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de março de 2020 21:51:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador